Tribunal: STF
Processo: RE 1422005
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA TRANSNORDESTINA. EDIFICAÇÕES IRREGULARES ÀS MARGENS DA LINHA FÉRREA. PROVA PERICIAL. CONSTRUÇÕES SOBRE A FAIXA DE DOMÍNIO E SOBRE A ÁREA NON AEDIFICANDI . ESBULHO CONFIGURADO. MERA DETENÇÃO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. OCUPAÇÕES ILEGAIS. TRECHO DESATIVADO. SITUAÇÃO DE COMPLETO ABANDONO. INEXISTÊNCIA DE PLANO DE REATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE ACIDENTES. SITUAÇÃO PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO. PROVIMENTO JURIDICIONAL INÚTIL E DESNECESSÁRIO. CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA.



    1. Apelação interposta pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A. em adversidade à sentença que julgou procedentes os pedidos por ela formulados para condenar os réus a desocuparem a faixa de domínio e área non aedificandi do KM 90 + 600 e KM 91 da Linha Tronco Sul Recife, Gameleira/PE, reintegrando a FTL na posse da área esbulhada, o que deverá ocorrer mediante a demolição de todas as edificações irregulares, com a remoção de todos os entulhos, às expensas da parte autora.



    2. A FTL insurge-se exclusivamente contra a definição da extensão da faixa de domínio em apenas 06 (seis) metros, defendendo que o Decreto nº 7.929/2013 expressamente a fixou em 15 (quinze) metros e também com relação à condenação a ela imposta para arcar com os custos da demolição das 04 (quatro) edificações e remoção dos materiais da área ilegalmente ocupada pelos réus.



    3. A sentença recorrida não merece qualquer reforma no que se refere à definição da extensão da faixa de domínio ferroviária que, conforme estabelece o art. 9º, § 2º do Decreto 2.089/1963, corresponde à faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens, com limites fixados lateralmente em 6m (seis metros), contados a partir do trilho exterior



    4. A largura mínima de 15 metros (quinze metros) para a faixa de domínio estabelecida no art. 1º, § 2º do Decreto nº 7.929/2013 somente seria aplicável aos imóveis sujeitos a um eventual projeto de expansão e aumento da capacidade de prestação do serviço público de transporte ferroviário previsto no inciso IV do caput do art. 8 º da Lei n º 11.483, de 31 de maio de 2007 , e não aos imóveis já existentes nas adjacências das linhas férreas existentes há décadas. Precedentes.



    5. A partir do término da extensão correspondente à faixa de domínio, inicia-se uma nova contagem de 15m (quinze metros) na lateral da via férrea, denominada área não edificável que, apesar de bem privado, é afetada por limitação administrativa, na qual não se pode construir por questões de segurança, nos moldes previstos no art. 4º, inciso III da Lei nº 6.766/79 desde sua redação original, o que foi mantido mesmo com a nova redação dada pela Lei nº 10.932/2004.



    6. Somadas as extensões da faixa de domínio (art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/1963) e da área non aedificandi (art. 4º da Lei nº 6.766/79), toda e qualquer ocupação existente ao longo de 21m (vinte e um metros) contados para cada lado a partir do trilho exterior da linha férrea é irregular.



    7. No caso concreto, pela análise do Laudo Pericial (quesito 3.1), conclui-se que todos os imóveis objeto da presente demanda estão em situação irregular, haja vista que as edificações se iniciam a distâncias que variam de 2,15m a 4,8m, estendendo-se até 13m a contar do trilho, conforme medição realizada pelo perito, ou seja, dentro da faixa de domínio e da área non aedificandi da ferrovia, o que é corroborado pelas fotografias que compõem o Laudo Pericial.



    8. A jurisprudência pacífica entende que aquele que ocupa irregularmente uma área pública, por exemplo, a faixa de domínio, ostenta a posição de mero detentor, o que afasta tanto o direito de retenção por benfeitorias quanto o pleito indenizatório, ainda que à luz da boa-fé (Súmula nº 619 do STJ).



    9. No que tange às limitações administrativas incidentes sobre a propriedade privada (como é o caso da área non aedifiandi ), tratando-se de imposições de ordem geral, não garantem ao possuidor direto ou indireto do imóvel os direitos de retenção por benfeitorias ou de indenização a ser paga pelo Poder Público quando constatada a necessidade de demolição de edificações ou de retirada de materiais existentes nesta área, tendo em vista que o simples condicionamento do direito de propriedade não gera direito a indenização, pois não implica desapossamento do particular, cingindo-se à mera restrição de uso oponível contra todos os que se encontrem na situação prevista em lei ou até mesmo em norma administrativa.



    10. Embora estejam caracterizados tanto o esbulho possessório do bem público quanto à inobservância do dever de não edificar resultante da limitação administrativa (área non aedificandi ), no caso concreto, não restou evidenciada a necessidade ou a utilidade na demolição das construções edificadas às margens do KM 90 + 600 e KM 91 da Linha Tronco Sul Recife, Gameleira/PE, que se destinam a atender às necessidades habitacionais e de exploração econômica da população local.



    11. O interesse processual, estando elencado como uma das condições da ação, consiste em matéria de ordem pública, passível de conhecimento pelo juiz independentemente de qualquer provocação.



    12. Em casos como o que está sob análise, a verificação do interesse processual se confunde com a análise do próprio mérito da demanda, o que justificou o processamento do feito com a realização de prova pericial para demonstrar com precisão a situação de completo abandono da linha férrea por longo período.



    13. Os registros fotográficos constantes do Anexo do Laudo Pericial demonstram a existência de espessa vegetação e enorme quantidade de entulho sobre os trilhos, além de uma considerável extensão em que sequer é possível visualizar a linha férrea, pois está totalmente coberta por terra e outros materiais.



    14. Além disso, conforme se pode observar pelas imagens obtidas através do sítio eletrônico "Google Earth", com o desenvolvimento do Município de Gameleira, a linha férrea encontra-se atualmente no centro da cidade, completamente circundada por enorme quantidade de residências que contam com sistema viário, energia elétrica, telefone e televisão e outros serviços.



    15. A toda evidência, o desinteresse e o completo abandono da linha férrea pela Administração Pública Federal foram os fatores preponderantes para que surgissem construções irregulares em um País com notório déficit habitacional.



    16. A situação de inoperância da ferrovia por muitos anos, a inexistência de qualquer plano concreto de reativação da malha ferroviária e as demais peculiaridades deste caso autorizam a manutenção da edificação no local em que se encontra, pois seria absolutamente desproporcional atingir a dignidade das pessoas que ali residem para manter desobstruída a área de segurança de uma linha férrea sucateada, sem condições de trafegabilidade e sem um plano concreto, imediato e com prazos definidos de reativação. Não bastasse isso, o próprio Poder Público foi além, oferecendo a prestação dos serviços básicos à população local (energia elétrica, telefonia, televisão, e sistema viário), conferindo uma aparente regularidade à ocupação existente.



    17. Inviável, por ora, a pretensão da concessionária de se valer do Poder Judiciário para reaver a posse da área pelo uso da força, após omissão contumaz no exercício do poder de polícia, sem ao menos demonstrar um planejamento para a retomada da plena operabilidade da linha férrea.



    18. A procedência dos pedidos formulados resultaria em consequências demasiadamente negativas para os demandados, e inócuas para a concessionária, revelando a desproporcionalidade da pretensão ao caso concreto, já que não haverá qualquer possibilidade prática de restabelecer uma grande região urbanizada que chega a se sobrepor à linha férrea ao seu status quo ante.



    19. A controvérsia dos autos reclama uma reflexão tão ponderada quanto sensível, devendo ser solucionada sob o prisma da dignidade da pessoa humana, dando prevalência ao direito à moradia e ao mínimo existencial do demandado, considerando que os efeitos de condutas omissivas consolidadas no tempo não podem ser suplantados repentinamente sem quaisquer providências pela Administração Pública que denotem, no mínimo, grande probabilidade de restabelecer a função social ao bem público ocupado.



    20. O interesse público não possui supremacia absoluta em qualquer hipótese, o que significa dizer que as circunstâncias fáticas devem ser sopesadas pelo Poder Judiciário sempre que direitos fundamentais estejam sendo ameaçados no caso concreto.



    21. As finalidades da obrigação erga omnes de não construir na área correspondente a 21m (vinte e um metros) para cada lado dos trilhos, contados a partir de seu eixo central (art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/63 e art. 4º, III da Lei nº 6.766/79) consistem em resguardar a população e também as edificações dos riscos inerentes ao tráfego de composições em determinado local, bem como viabilizar a exploração da atividade ferroviária.



    22. Sendo incontroversa a inexistência, há muitos anos, de movimentação de trens no trecho da ferrovia em questão, a limitação imposta não exerce sua função social. Não há o que ser resguardado, protegido, nem mesmo atividade econômica a ser garantida, de maneira que não se mostra razoável, útil ou mesmo necessária a retirada das construções edificadas no local, estas sim exercendo a sua função social.



    23. A açodada correção das falhas do Poder Público deve ser evitada, por ora, justamente por se revelar inócua para a FTL e para o Poder Público.



    24. A presente decisão não atribui aos particulares demandados a posse ou a propriedade da área ocupada, o que encontra óbice no art. 183, § 3º da CF/88. Apenas remanesce, por ora, o status de mera detenção do bem público, haja vista que a alteração do estado das coisas pode justificar, futuramente, a tutela jurisdicional pretendida pela FTL.



    25. Em razão do baixíssimo valor econômico atribuído à causa, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º do CPC) em R$ 1.000,00 (um mil reais), devidos pela FTL aos advogados de cada réu que apresentou defesa na fase de conhecimento.



    27. Processo extinto, sem resolução mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC. Apelação da FTL prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 183, §3°; 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente